Tribunal: TJBA
Processo: 8051178-31.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051178-31.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCONI CALMON DO NASCIMENTO Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, MARCONI CALMON DO NASCIMENTO FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REAJUSTE DE SÍMBOLOS. LEI Nº 14.565/2023. PRINCÍPIO DA PARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. A estabilidade econômica, quando incorporada percentualmente sobre o valor do símbolo, deve ser reajustada sempre que houver modificação no valor deste, nos termos do art. 9º, § 3º, da Lei nº 13.471/2015. O princípio da paridade, consagrado no art. 40, § 8º, da Constituição Federal e no art. 25 da Lei nº 14.565/2023, assegura aos militares inativos o direito à revisão de seus proventos na mesma proporção e data dos reajustes concedidos aos servidores em atividade. A via mandamental é adequada quando se busca o reconhecimento de direito futuro e contínuo, não configurando ação de cobrança disfarçada. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .